Tribunal: TJDFT
Processo: 0712601-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712601-72.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JORGE RAMOS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante dos efeitos infringentes conferidos na decisão de embargos de declaração proferida pelo Juízo de origem, acolho a cota ministerial de ID 56483134, e concedo vistas dos autos ao réu/apelante para, querendo, apresente novas razões de apelação. Com a apresentação de manifestação nos autos pelo réu, conceda-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora